Tribunal: TJDFT
Processo: 0703685-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703685-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DIEGO RODRIGUES PAULINO REQUERIDO: JURANDIR RODRIGUES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por DIEGO RODRIGUES PAULINO contra a sentença que julgou procedente a ação de exoneração de alimentos ajuizada por JURANDIR RODRIGUES DO NASCIMENTO. Nas razões do presente pedido, o requerente argumenta que a obrigação alimentar não deve ser extinta com a maioridade civil do alimentando, pois subsiste o vínculo de parentesco entre as partes. Aduz que está matriculado em instituição de ensino superior, o que demonstra a necessidade de manutenção dos alimentos, especialmente porque não exerce atividade profissional e apresenta problemas de saúde. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. É o relatório. Decido. O artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que a eficácia de sentença pode ser suspensa se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. A obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos não cessa automaticamente com o advento da maioridade. Conforme firme entendimento jurisprudencial, o filho continua a ter direito de receber alimentos se estiver matriculado e regularmente frequentando curso superior ou técnico ou em situações excepcionais que justifiquem a sua manutenção, quando comprovada a impossibilidade física ou mental de se manter e auferir rendimentos. Nesse contexto, o dever alimentar tem como fundamento a relação de parentesco, nos termos do artigo 1.694 do Código Civil. Assim, a pensão alimentícia deve ser mantida até que o filho complete os estudos superiores ou profissionalizantes, com idade razoável, e possa prover a própria subsistência, e a jurisprudência concebe o limite de 24 anos como idade razoável nesses casos. Na hipótese em tela, o requerente tem 20 anos de idade e demonstrou estar matriculado, desde o primeiro semestre de 2023, em curso de ensino superior com duração de 2 anos e meio (ID 163653192, Pág. 26, na origem, e ID 55471948). Além disso, segundo consta dos autos, o período de serviço militar obrigatório do requerente, com duração de 12 meses, findou-se em janeiro de 2024, quando deixou de perceber a respectiva remuneração. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito de manutenção dos alimentos. O perigo de dano está presente porque a imediata exoneração dos alimentos implicaria prejuízo à subsistência do requerente. Este é o entendimento do e. TJDFT: “DIREITO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAIORIDADE CIVIL. CURSO DE ENSINO SUPERIOR EM ANDAMENTO. NECESSIDADE COMPROVADA. 1. A pensão alimentícia deve ser mantida até que o filho complete os estudos superiores ou profissionalizantes, com idade razoável, e possa prover a própria subsistência, sendo que por idade razoável, a doutrina e a jurisprudência têm entendido pela limitação aos 24 anos. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1684677, 07033151520228070014, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” - grifo nosso “APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR COMPROVADA. NECESSIDADE DE AUXÍLIO FINANCEIRO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Após atingida a maioridade civil, a verba alimentícia passa a ter amparo na relação de parentesco, incumbindo ao interessado, com a garantia do amplo contraditório, a comprovação da necessidade. 3. Evidenciado nos autos que, embora a alimentanda tenha atingido a maioridade, ela ainda não exerce atividade laborativa e está matriculada em instituição de ensino superior, deve ser mantida a obrigação alimentar, com base no princípio da solidariedade familiar. Precedentes. (...) 5. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão 1748732, 07086759520218070003, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO. FILHA COM 21 ANOS, CURSANDO UNIVERSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. 1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que não é automática a exoneração da prestação de alimentos em decorrência de advento da maioridade do alimentado, uma vez que, à luz do princípio da solidariedade, deve persistir, em caso de necessidade, como inerente às relações de parentesco. 2. No caso, intenta o alimentante a exoneração da obrigação de prestar alimentos à filha, que, não obstante tenha 21 anos de idade, é estudante de ensino superior e ostenta gastos pessoais para a sua subsistência naturais da idade. 3. Em face dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e das peculiaridades do caso, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1785732, 07026301720228070011, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, DEFIRO o pedido para conceder efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo apelante nos autos do processo n. 0706072-66.2023.8.07.0007, na forma do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator